Tribunal: TJMT
Processo: 1003067-12.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003067-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (PROCURADOR), HOTEL E LANCHONETE VENTURA LTDA - ME - CNPJ: 36.958.908/0001-50 (AGRAVADO), LUCIA VENTURA FARIAS - CPF: 349.939.591-68 (AGRAVADO), ELIAS FRANCISCO SILVA - CPF: 537.433.771-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SÓCIOS QUE INTEGRAM A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA COMO CORRESPONSÁVEIS – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DA CDA – RECURSO PROVIDO.

No âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se exceção de pré-executividade para discutir a ilegitimidade passiva de corresponsáveis nas situações em que não se faz necessária dilação probatória.

A presunção de legitimidade assegurada à Certidão de Dívida Ativa impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, demandando dilação probatória, deve ser suscitada em embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 9137-78.2015.8.11.0040 (Código 137070), movida em desfavor de
HOTEL E LANCHONETE VENTURA LTDA – ME E OUTROS
,
declarou extinta a execução fiscal em relação aos corresponsáveis.

Aduz o agravante que não cabe à Fazenda Pública Estadual provar a presença dos requisitos constantes do art. 135, inciso III, do CTN, tendo em vista que os corresponsáveis constam da CDA, a qual goza de presunção de legitimidade, nos termos do art. 3º da Lei de Execução Fiscal c/c art. 204 do CTN (id. 6895708 – pág. 06).

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, que declarou extinta a execução fiscal com relação aos corresponsáveis (id. 6895708 – pág. 14).

Efeito suspensivo concedido (id. 6941885).

Nas contrarrazões, a parte agravada requer o desprovimento do recurso (id. 16900981).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 9137-78.2015.8.11.0040 (Código 137070), movida em desfavor de
HOTEL E LANCHONETE VENTURA LTDA – ME E OUTROS
,
declarou extinta a execução fiscal em relação aos corresponsáveis.

Prima facie
, é possível observar que os agravados Lucia Ventura Farias e Elias Francisco Silva figuram na Certidão de Dívida Ativa executada na origem na qualidade de corresponsáveis (id. 6895710 – pág. 06).

Sobre a matéria controvertida, veja-se o que dispõe o art. 204 do CTN:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Veja-se, também, o art. 3º da Lei de Execuções Fiscais:

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Por esses dispositivos legais, entende-se que, para realizar a exclusão dos corresponsáveis do polo passivo da demanda, é necessário provar a inexistência de responsabilidade tributária, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa (art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei no 6.830/80).

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, exarado sob regime de recursos repetitivos (543-C, do CPC/73), consolidou o entendimento de que se presume a legitimidade daquele que figura na CDA, razão pela qual incumbe ao sócio o ônus de provar a inexistência de sua responsabilidade tributária, a ser arguida por meio de incidente processual próprio.

In casu
, diante da necessidade de dilação probatória, a demonstração da inexistência de responsabilidade dos agravados, figurantes na CDA, deve ser feita em embargos à execução.

Esse também é o entendimento adotado por esta egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DE REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA CUJO NOME CONSTA DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

No âmbito da exceção de pré-executividade, é possível o exame de defeitos presentes no próprio título que possam ser conhecidos de ofício pelo magistrado, além de matérias de defesa que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se exceção de pré-executividade para discutir a legitimidade passiva de sócio nas situações em que não se faz necessária dilação probatória.

No julgamento

do REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC, a Primeira

Seção deixou assente que não cabe exceção de pré-executividade em

execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa, porque a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

Recurso improvido.

(N.U 0004619-34.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016).

Sendo assim, não comprovando a inexistência de responsabilidade tributária quanto ao débito, a manutenção dos agravados no polo passivo do executivo fiscal é medida que se impõe.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para reformar a decisão objurgada e, consequentemente, manter os agravados Lucia Ventura Farias e Elias Francisco Silva no polo passivo da Execução Fiscal nº 1003067-12.2019.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019